Tribunal: STF
Processo: HC 247270
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial 2.457.083/SP, assim fundamentada:



    Cuida-se de agravo de P N contra decisão proferida no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – TJSP que inadmitiu o recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1500188-52.2019.8.26.0486.



    Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal – CP (estupro de vulnerável por várias vezes), à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado (fl. 628).



    Recurso de apelação interposto pela defesa foi desprovido, com rejeição de preliminar. O acórdão ficou assim ementado:



    [...]



    Em sede de recurso especial (fls. 739/782), a defesa apontou violação ao art. 155 do Código de Processo Penal – CPP, porque o Tribunal de origem manteve a condenação sem considerar a alteração da palavra da vítima em juízo, se apegando em depoimento especial "indiretamente" anulado. Aduz que foram seis versões apresentadas pela vítima, não podendo a condenação decorrer de prova inquisitorial.



    Em seguida, a defesa apontou violação ao art. 12 da Lei n. 13.431/17, pois adotado procedimento previsto apenas em normas gerais da corregedoria, sem permitir que o psicólogo respondesse a quesitos formulados pela defesa e deferidos pelo juiz de primeira instância. Acresce não ser cabível a apresentação de parecer escrito pela psicóloga, pois o ato probatório se encerra em si mesmo. Invoca nulidade do parecer apresentado por psicóloga por determinação do juízo, sendo que tal parecer não encontra amparo legal ou no Protocolo Brasileiro de Colheita de Depoimento Especial ou no Decreto regulamentador da referida lei (Decreto n. 9.603/2018).



    Por fim, a defesa apontou violação ao art. 386, VII, do CPP, porquanto a condenação foi mantida inclusive após parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela absolvição. Ressalta que as divergências no depoimento da vítima são "monstruosas". Invoca, ainda, dissídio jurisprudencial, tendo como paradigma acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG no julgamento da apelação n. 1.0680.15.000707-7, segundo o qual, a palavra da vítima sem nenhuma outra prova não enseja condenação.



    Requereu a anulação do acórdão, o desentranhamento do parecer técnico do psicólogo ou a absolvição.



    Contrarrazões (fls. 794/808).



    O recurso especial foi inadmitido no TJSP em razão de: a) óbice da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ; b) ausência de prequestionamento; c) falta de demonstração do dissídio jurisprudencial; e d) óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 811/813).



    Em agravo em recurso especial, a defesa impugnou os referidos óbices (fls. 816/828).



    Contraminuta (fls. 831/834).



    Os autos vieram a esta Corte, sendo protocolados e distribuídos. Aberta vista ao Ministério Público Federal – MPF, este opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do agravo (fls. 847/851).



    É o relatório.



    Decido.



    Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, passo à análise do recurso especial.



    De plano, sobre a violação ao art. 12 da Lei n. 13.431/17, o TJSP registrou (grifos nossos):



    "A matéria preliminar de nulidade, já foi apresentada anteriormente, tendo sido examinada em duas oportunidades, na decisão de fls. 498/502 e na sentença impugnada, refutando-a com propriedade, não merecendo reparo.



    Com efeito, como bem apontado pelo Magistrado em sua decisão:



    Muito embora a interpretação da i. Defesa seja a de que a técnica se imiscuiu na análise prova, entendo que a profissional agiu dentro de sua autonomia funcional, a qual é uma garantia dada aos psicólogos e assistentes sociais nomeados pelo Poder Judiciário.



    Nesse sentido, estabelece o Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça:



    “Dos Serviços Auxiliares



    Subseção I Do Serviço Social e de Psicologia



    Art. 802. § 1º Compete à equipe interprofissional fornecer subsídios por escrito mediante laudos, ou oralmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de a conselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção, depoimento especial e outras, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico”.



    Do mesmo modo, o Comunicado 345, de 26 de maio de 2004, em cumprimento a r. decisão da E. Presidência, exarada no Processo DRH nº 22/2001 divulgou as "atribuições do psicólogo judiciário", determinando em seu item 7:



    “7. Fornecer subsídios por escrito (em processo judicial) ou verbalmente (em audiência), emitir laudos, pareceres e responder a quesitos”.



    Foi justamente no cumprimento deste mister que a técnica esclareceu às fls. 450/452 no que consiste a abordagem do depoimento especial e qual sua função na realização da respectiva prova, sendo certo que seu objetivo precípuo é de garantir o acolhimento necessário às pretensas vítimas de violência, gerando um ambiente em que haja confiança para a exposição do seu relato.



    E, como destacado, o relatório visa apenas subsidiar as partes e, principalmente, o Juízo, sobre a percepção da profissional acerca do depoimento tomado, ao qual, diga-se não qualquer espécie de necessária vinculação.



    Nesse sentido, a profissional técnica apontou, dentro de sua autonomia funcional, para a existência de situações pouco prováveis de ocorrência na ausência de abuso e não identificação de indicadores de que os relatos sejam fruto de fantasia ou falsas memórias.



    Nota-se, portanto, que em nenhum momento conclui-se pela efetiva ocorrência dos referidos abusos ou imputa ao réu a prática de quaisquer crimes, como sustentado pela i. Defesa, já que tal matéria, de cunho jurisdicional, incumbe exclusivamente ao magistrado responsável pela prolação da sentença.



    Além disso, a manifestação técnica esclareceu como foi a relação estabelecida entre a profissional e a adolescente ouvida, com suas impressões sobre o relato em geral, e não acerca da prova em si.



    De fato, na leitura do laudo técnico não se denota parcialidade no parecer da profissional que, no limite de sua autonomia funcional, narrou as circunstâncias e condições psicológicas da vítima no momento do depoimento, não se vislumbrando qualquer excesso no exercício de suas atribuições técnicas ou mesmo tentativa de influenciar futura decisão judicial.



    Por oportuno, observo que no depoimento especial da vítima em juízo (fls. 407/408), realizado com a presença da psicóloga judicial e assistente social, o réu estava regularmente assistido pelo seu defensor, que pôde exercer livremente o seu direito ao contraditório, em conformidade com as normas processuais.



    No mais, a abertura de prazo para apresentação do laudo final pela equipe técnica após o depoimento especial, seguiu as orientações do item VII, alínea “c”, do Comunicado Conjunto nº 2501/2021, deste Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo irregularidade que justifique o desentranhamento da peça processual, como pretendido pela Defesa.



    Outrossim, necessário dizer que à parte cumpre propor a prova que lhe pareça necessária; ao Magistrado, incumbe indeferir as desnecessárias ou as consideradas meramente protelatórias. Do indeferimento não decorre, só por si, cerceamento de defesa.



    O indeferimento do pedido para a conversão do julgamento em diligência para complementação do laudo foi devidamente fundamentado pelo Juízo, que agiu no exercício de seu poder de direção da prova, não merecendo reforma.



    Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    De todo modo, como se verá adiante, diante das robustas provas de autoria coletadas, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas, a diligência pretendida pela Defesa, em nada modificaria a situação processual do apelante.



    E, não apontado qualquer prejuízo concreto, como seria de rigor, não sendo este presumido pela simples ocorrência da condenação, é de se aplicar o consagrado princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 563, do Código de Processo Penal.



    Rejeito a matéria preliminar." (fls. 715/718).



    Tem-se no trecho acima que as instâncias ordinárias admitiram o laudo final da equipe técnica que promoveu a oitiva da adolescente, pois em acordo com a autonomia funcional orientada em ato normativo do Tribunal local e não vinculante para opinião do julgador. Ainda, o indeferimento de diligências complementares ao depoimento especial foi motivado pelo juízo, ausente prejuízo.



    Pois bem, o art. 12 da Lei n. 13.431/17 não obsta a manifestação dos psicólogos que atuaram na oitiva da vítima para explicar como se deu a colheita da prova e as impressões a respeito dela. De rigor, o referido artigo traz regramentos para a oitiva da vítima, o que sequer a defesa aponta inobservância. Em tempo, a conclusão de "perito" não vincula o julgador, na forma do art. 182 do CPP. Assim, ausente ilegalidade ou nulidade por falta de prejuízo. Precedente:



    [...]



    No tocante à violação aos arts. 155 e 386, ambos do CPP, o TJSP manteve a condenação nos seguintes termos que sintetiza:



    "Contudo, em que pese a tentativa das testemunhas de defesa em inocentar o réu, insinuando que as acusações são fruto do comportamento “sexualizado” precoce da vítima, inverossímil a versão dele, no sentido de que sua atitude com a vítima era de avô que tentava corrigir suas malcriações.



    Diante do que foi apurado, especialmente o relato detalhado, firme e coerente da vítima, respaldado no depoimento da genitora que esclareceu sobre o abalo psicológico sofrido pela vítima após os abusos, respaldado no estudo psicológico, não restam dúvidas quanto à responsabilização do réu pela prática do delito de estupro de vulnerável contra a ofendida, não havendo se falar em absolvição por falta de provas.



    As provas produzidas nos autos confirmaram que de fato o apelante praticou contra a vítima atos libidinosos diversos da conjunção carnal, caracterizando o grave crime de estupro de vulnerável.



    Têm-se entendido que a prática de atos inequívocos a satisfazer a concupiscência configura o crime de estupro. Na hipótese, o apelante por várias vezes, durante o longo período compreendido entre os anos de 2011 a 2018, desde que a vítima tinha seis anos de idade, passou a mão sobre o corpo dela, no peito, nas nádegas e nas partes íntimas, tendo ainda exposto seu órgão genital à menor. Não há como se afastar o fim libidinoso." (fls. 732/733).



    Extrai-se do trecho acima que a condenação do agravante está comprovada de modo suficiente na segura palavra da vítima, corroborada pelo depoimento de sua genitora e pelo estudo psicológico.



    Esse acervo probatório, notadamente em razão da segura palavra da vítima, mostra-se suficiente para a condenação. Ademais, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. No mesmo sentido, citam-se precedentes:



    [...]



    Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento (doc. 9, pp. 120-128 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    1 - Pelo exposto, requer-se à Vossa Excelência que se digne em conceder “inaudita altera pars”, L I M I N A R, com o fito de SUSPENDER os efeitos da decisão penal condenatória proferida em desfavor do Paciente, até julgamento final do presente writ, expedindo-se, incontinenti, o respectivo Alvará de Soltura em favor do Paciente.



    2 - Seja, em final julgamento, mantida a liminar concedida, concedendo-se definitivamente a Ordem, para o fim de ANULAR o processo de Ação Criminal 1500188-52.2019.8.26, da comarca de Quatá, desde a realização do DEPOIMENTO ESPECIAL da suposta vítima que fora colhido sem a participação da defesa do Paciente, tornando sem efeito todos os atos posteriormente praticados e reconhecendo o direito liquido e certo que possui o mesmo de ter assegurada a AMPLA DEFESA (art. 11 da Lei 13.431, DE 04 DE ABRIL DE 2017 e art. 5º, inciso LV da Constituição Federal) por ocasião da realização de tal ato processual, RENOVANDO-SE-O.



    3.1 – Senão, para que, entendido violados o Contraditório, Ampla Defesa, Reserva Legal e Devido Processo Legal diante da violação à lei 13431/17, seja anulado o depoimento especial produzido na fase inquisitiva, cassando ainda a decisão que homologou o depoimento especial realizado após o oferecimento da denúncia, com a determinação de que sejam respondidos os esclarecimentos apresentados tempestivamente pela defesa e deferidos inicialmente pelo juízo, a fim de que, uma vez concluída a prova, seja proferida nova decisão;



    3.2 – Senão, para que, entendido violados o Contraditório, Ampla Defesa, Reserva Legal e Devido Processo Legal diante da violação à lei 13431/17, seja anulado o depoimento especial produzido na fase inquisitiva, com o desentranhamento do parecer técnico psicológico indevidamente produzido, mandando que se profira nova decisão sem que nela se faça qualquer referência ou valoração aos ditos atos processual (doc. 1, pp. 31-32).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, verifico que a condenação ora questionada transitou em julgado em 1º/7/2024 (doc. 9, p. 140).



    Com efeito, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator